Tribunal: TJES
Processo: 5000918-76.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000918-76.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA

APELADO: AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS - ARSP e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. REAJUSTE DE TARIFA DE PEDÁGIO. APONTAMENTO DE AUMENTO ABUSIVO PELA TEORIA DA IMPREVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA AFIRMADA LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO NO INTERESSE DOS USUÁRIOS COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO ENCERRADO COM A CONCESSIONÁRIA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

1. Segundo assentado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.180.027/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o
“
Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público.
Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico). Para o cabimento da Ação Popular, portanto, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material.”

(Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023).

2. Hipótese em que não foi demonstrada a afirmada lesão à moralidade administrativa pelo aumento das tarifas de pedágio, cujos parâmetros, claramente identificados, busca-se a revisão com base na teoria da imprevisão, resguardando os usuários do serviço, sendo inadequada a via processual eleita.

3. O contrato com a concessionária que administrava o Sistema Rodovia do Sol foi encerrado, passando a gestão para a responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, por meio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CETURB, que não está promovendo cobrança de tarifas de pedágios nas praças mencionadas na inicial, não subsistindo também a necessidade na demanda originária.

4. Remessa necessária conhecida para manter íntegra a sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER da remessa necessária para MANTER íntegra a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário (art. 19 da Lei nº 4.717/64) da r. sentença do evento 6396884, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca de Capital, que indeferiu a inicial da ação popular movida por
CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA
em desfavor da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO
E CONCESSIONÁRIA
RODOVIA DO SOL S/A
, ante a ausência de interesse processual (inadequação da via eleita).

Consta da petição inicial da ação popular que a
“
pretensão autoral se fulcra sobre o suporte fático exsurgido
a
partir da publicação da Resolução nº 052, emanada pela autarquia estadual Requerida, Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2021, página 1331, por meio da qual a mencionada a entidade homologou o pedido de reajuste formulado pela concessionária Rodosol para majorar as tarifas praticadas no Sistema Rodovia do Sol, notadamente nas cobranças realizadas nas praças de pedágio situadas à Ponte Darcy Castelo Mendonça (Terceira Ponte), Vitória, bem como na Praia Sol, Guarapari, relativas ao exercício de 2022
”
(evento 6396377, fl. 02).

De acordo com a parte requerente,
“o ato administrativo em testilha merece ver-se declarado inválido, porquanto os elementos que o constituem padecem do vício da nulidade, mormente a finalidade, posto que viola patentemente o princípio constitucional da moralidade administrativa e objeto, ante a abusividade que permeia a manutenção da base de cálculo do reajuste”

O julgador de origem constatou que a pretensão autoral tem por escopo exclusivamente a tutela dos direitos dos usuários do serviço, ou mesmo dos direitos difusos dos cidadãos, que deve ser exercida pela via adequada, não identificando hipótese de cabimento da ação popular.

Segundo assentado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.180.027/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o
“
Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público.
Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico). Para o cabimento da Ação Popular, portanto, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material.”

(Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023).

No caso, não foi demonstrada a afirmada lesão à moralidade administrativa pelo aumento das tarifas de pedágio com base nos
“estudos tarifários constantes no processo administrativo ARSP nº 2021-39B7NQ e na Nota Técnica ARSP/DC/ASTET nº 008/2021, levando-se em conta, ainda, as disposições expressas nas cláusulas XVIII e XIX do contrato de concessão nº 0001/1998”
(evento 6396377, fl. 02).

O ato impugnado informou
“que todos os documentos essenciais à compreensão da memória de cálculo do reajuste tarifário estão disponibilizados em seu sítio eletrônico na Internet (www.arsp.es.gov.br), sem prejuízo para o acesso aos autos do processo administrativo a todo e qualquer interessado”
(evento 6396382).

Veja-se que a inicial, com base na teoria da imprevisão, busca demonstrar a abusividade do índice de correção adotado, apontando
“verdadeiro desequilíbrio financeiro entre a Concessionária Ré e os usuários da rodovia estadual”
(evento 6396377, fl. 14), corroborando que a lesividade apontada não é à moralidade administrativa, e sim aos usuários do serviço.

Oportuno registrar que o contrato com a concessionária que administrava o Sistema Rodovia do Sol foi recentemente encerrado, passando a gestão para a responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, por meio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CETURB, que não está promovendo cobrança de tarifas de pedágios nas praças mencionadas na inicial, não subsistindo também a necessidade na demanda originária.

Posto isso, conheço da remessa necessária para manter íntegra a sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA.